Tribunal: TJMT
Processo: 0000551-12.2019.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000551-12.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AILTON DE OLIVEIRA - CPF: 020.600.501-62 (RECORRENTE), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), GUSTAVO QUEIROZ RODRIGUES - CPF: 023.275.421-70 (ADVOGADO), GENESIO INACIO DA SILVA - CPF: 409.239.169-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PROVAS INSUFICIENTES – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – CONFISSÃO NA FASE INVESTIGATIVA –DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E LAUDO PERICIAL – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – INDÍCIOS SUFICIENTES – PREMISSA DO STJ E ARESTOS DO TJMT – ANÁLISE DO FATO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A confissão, no inquérito policial, embora não confirmada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

“
Deve ser mantida a pronúncia, eis, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria, mormente se baseados na confissão extrajudicial do recorrente e provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.”
(TJMT, RSE NU 1007711-27.2021.8.11.0000;

RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000551-12.2019.8.11.0008 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

RECORRENTE(S):
AILTON DE OLIVEIRA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por AILTON DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (Código 147231), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, II e IV do CP – (ID 114902550)

O recorrente sustenta que as provas seriam insuficientes para pronúncia porque o juiz da causa
“se baseou no interrogatório policial”
e não há testemunha presencial do fato.

Requer provimento para que seja despronunciado (ID 114902559).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento (ID 114902564).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 114902565).

A i. 3ª. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, ambos do Código Penal – Inconformismo – Requer a impronúncia do acusado, por entender insuficientes as provas colhidas em sede judicial – Alegações improcedentes – Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual – Prova da materialidade e indícios de autoria – Art. 413, caput, Código de Processo Penal – Suficiência à pronúncia – Decisão de caráter nitidamente processual – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Aplicação do princípio do in dubio pro societate – Decisão de pronúncia que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 118266462)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 25 de janeiro de 2019, por volta das 12h00min., em uma propriedade agrícola, localizada no assentamento Antônio Conselheiro, na zona rural, no município de Barra do Bugres-MT, o denunciado AILTON DE OLIVEIRA, agindo de maneira consciente e voluntaria, munido de animus necandi, por motivo fútil, matou a vítima Genésio Inácio da Silva, mediante recurso que dificultou-lhe a defesa.

Conforme restou exposto, a vítima Genésio Inácio da Silva residia no assentamento Antônio Conselheiro, local em que veio a conhecer o denunciado Ailton de Oliveira, previamente a conduta criminosa, haja vista o denunciado ter se deslocado até o referido assentamento, a fim de efetuar a derrubada de algumas arvores, trabalho para o qual foi contratado.

O denunciado e a vítima fruíram de uma convivência conturbada, com muitas brigas, as quais eram resultado da vítima colocar o som em volume exorbitante e não o abaixar, ainda que o denunciado reclamasse e pedisse para que diminuísse o volume.

Na data dos fatos, o denunciado passou o dia todo em sua residência, localizado próximo à residência da vítima, oportunidade em que discutiu por diversas vezes com a vítima, pois o som estava muito alto, incomodando o denunciado. Por conseguinte, o denunciado se apossou de uma estaca de aroeira que se encontrava atrás da porta de sua casa e partiu em direção a vítima, deferindo-lhe dois golpes na região do pescoço, fazendo com que a vítima caísse ao chão, já sem reação. Não satisfeito, o denunciado desferiu mais dois golpes na vítima, fazendo com que a vítima viesse a óbito instantaneamente.

À vista disso, verifica-se que o crime se deu por motivo fútil, uma vez que a conduta do denunciado apresenta desproporção entre os atos praticados e sua conduta moral, cuja conduta se deu de forma injustificada, em razão de discussões acerca do volume que o som deveria ser ouvido.

Restou também demonstrado que o denunciado praticou o crime em questão mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, haja vista que a vítima e o denunciado não estavam discutindo no momento em que se iniciaram as agressões, sendo a vítima surpreendida pelo denunciado, o qual estava armado com uma estaca de aroeira e desferiu golpes sem que a vítima tivesse tempo de responder, caindo imediatamente após receber as pauladas. [...].”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça – ID 114902550- fls. 3/5)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] os indícios de autoria são depreendidos dos autos, face aos esclarecimentos das testemunhas, tanto em sede policial quanto na judicial (fls. 14/17 e 19/21), as quais relataram todo o ocorrido, atribuindo a prática delitiva ao acusado. Ao ser interrogado, perante a autoridade policial e em juízo, o réu admitiu ter praticado o delito de homicídio contra o ofendido Genésio Inácio da Silva. Enfim, a análise perfunctória das provas produzidas esboça a autoria, que encontra indícios na prova testemunhal. Deste modo, impõe-se a pronúncia, a fim de que a causa seja submetida ao júri, juiz natural nos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, “d” da CF).

I.I.III - Da qualificadora. [...].

I.I.IV – Do motivo fútil. Assevera a acusação que o acusado teria atacado a vítima Genésio Inácio da Silva, por motivo fútil. Acerca da [...]qualificadora, reputo a existência de indícios acerca de sua configuração, pois o acusado afirma em seus interrogatórios, que residia no mesmo sítio que a vítima, ao passo que, na ocasião dos fatos, tiveram uma discussão por conta do alto som de um rádio. Declara o acusado que durante a discussão, abaixava o som e, em sequência, a vítima aumentava o som do rádio, indicando que, num certo momento, ficou muito irritado e se apoderou de um pedaço de madeira, oportunidade em que teria, supostamente, desferido golpes em desfavor da vítima. Assim, a figura do “motivo fútil” pode ter se feito presente. [...].

I.I.V – Recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Assevera a acusação que o acusado teria atacado a vítima Genésio Inácio da Silva, por meio de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Acerca da [...] qualificadora, reputo a existência de indícios acerca de sua configuração, pois, perante a autoridade policial e em juízo, o acusado declarou que ter desferido golpe de madeira no pescoço da vítima, caindo ao chão. Por conseguinte, mesmo com a vítima ao chão, afirma o acusado que desferiu mais dois golpes no pescoço da vítima, o que, em tese, quase causou a separação da cabeça ao pescoço (fl. 20).

Assim, a figura do “recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido” pode ter se feito presente. [...].

IV – Dispositivo. Por todo o exposto, nos termos do art. 413 do CPP, pronuncio AILTON DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incurso no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em tese, praticado contra a vítima Genésio Inácio da Silva [...].”
(Pierro de Farias Mendes, juiz de Direito – ID 114902550)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Termo de Óbito de Genésio Inácio da Silva (ID 114902550- fls. 102), Laudo de Confronto Necropapiloscópico nº 013/2019 (ID 114902550- fls. 87/91) e Laudo Pericial de Necropsia nº 600.1.01.2019.002258-01 – “
choque hipovolêmico por lesão de artéria e veia carótida direita por instrumento corto contundente”
– (ID 114902550- fls. 57/63),

os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Raimundo Capistrano de Amorim, policial militar (ID 114902550-fls. 19/20), Anderson Antônio da Silva, policial civil (ID 114902550- fls. 16/17) e o interrogatório AILTON DE OLIVEIRA, recorrente (ID 114902550-fls. 23/24).

Em Juízo, foram ouvidos

Raimundo Capistrano de Amorim e

Anderson Antônio da Silva. O recorrente exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (Relatório de Mídias – ID 114902557- fls. 1/3).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 25.1.2019, por volta das 12h, na propriedade agrícola, localizada no Assentamento Antônio Conselheiro, na zona rural, em Barra do Bugres/MT, o recorrente AILTON DE OLIVEIRA, teria deferido 4 (quatro) golpes, com uma estaca madeira [aroeira], na região do pescoço da vítima Genésio Inácio da Silva, ocasionando-lhe a morte por “
choque hipovolêmico por lesão de artéria e veia carótida direita”
; o homicídio teria sido motivado pelo fato de a vítima escutar som em volume alto e ela teria sido surpreendida, sem meios de defesa (excerto da denúncia – ID

114902550- fls. 3/5);

- Anderson Antônio da Silva [policial civil], em ambas as fases da persecução penal, relatou que atendeu a ocorrência e deslocou-se juntamente com a polícia militar e o IML ao local [Assentamento Antônio Conselheiro]; ao chegarem, a vítima estava sem vida e o recorrente prestou declarações divergentes e contraditórias, mas depois confessou ter sido o autor do homicídio ao revelar que
“estava em serviço e foi informado que teria ocorrido um homicídio [...] de imediato eu e o investigador Caio nos deslocamos até o local juntamente com dois policiais militares, Raimundo e Michel, bem como acionamos a Politec e o IML; lá, no local dos fatos, foi verificado que a vítima já estava sem vida, praticamente decapitado [...] Ailton estava no local até então como testemunha, e que indagamos o Ailton sobre o que teria ocorrido e percebemos que ele estava muito tremulo e nervoso e ele começou a apresentar uma versão ilógica dos fatos, tudo que ele dizia não condizia com a própria fala dele, porque ele nos disse que ele estava tomando banho nos fundos da casa, quando ele percebeu que duas pessoas chegaram e começaram a discutir com a vítima que estava sentado no banco e depois ele foi verificar e disse que as duas pessoas estavam encapuzadas e armadas e logo depois ele viu que mataram a vítima e ele saiu correndo, e nós indagamos qual caminho ele percorreu e ele disse que percorreu no caminho mais impróprio para fuga, por exemplo, ele disse que estava tomando banho atrás da residência, sendo que atrás [...] é só mato e segundo ele, ele passou correndo pela frente dos suspeitos que teriam atirado na vítima, então, a gente meio que suspeitou dele, e conversando com as pessoas próximas do assentamento, uma senhora de nome Mirian se não me engano, ela falou que realmente o Ailton tinha comparecido minutos depois na casa dela, após o acontecido, informando pra ela o fato, então indagamos a senhora sobre as vestes do Ailton, e ela disse que estava totalmente vestido, de camisa, calça, botina e seco, ou seja, ele não teria acabado de sair de um banho, muito menos teria tempo hábil para se vestir com todas as roupas e se embrenhar na mata, foi o momento que a gente resolveu conduzi-lo pra prestar maiores esclarecimentos, e ele também teria assumido que teria jogado terra em cima da poça de sangue. [...] chegando à Delegacia ele teria confessado para o investigador Cristian que estava de plantão, e, no outro dia, a gente comunicou a autoridade Policial e, no interrogatório, ele resolveu confessar; [...] assim que chegamos lá, os próprios peritos já falaram que a cena tinha sido alterada, porque a vítima foi morta aqui e foi arrastado a alguns metros do local que teria sido morto, perguntado ao Ailton, ele informou que a vítima se arrastou sozinho, mas os peritos disseram que pela gravidade das lesões da vítima, não era possível a vítima se arrastar, então alguém teria arrastado a vítima. O Ailton somente confirmou que ele jogou terra em cima da poça de sangue que se formou no local do fato. [...]: segundo ele, o motivo seria volume alto de som, porque [...], ele estava trabalhando o dia inteiro, a vítima tinha o costume de ingerir bebida alcoólica, e naquele dia o réu estava cansado e queria desligar o som e a vítima aumentar o volume, e em determinado momento, o réu desferiu três golpes de madeira na vítima. [...] segundo o réu, foi uma estaca pontiaguda [...]”
(ID 114902550- fls. 16/17 e Relatório de Mídias – ID 114902557- fls. 1/3);

-

Raimundo Capistrano de Amorim [policial militar], na fase policial e judicial, confirmou a dinâmica do fato e a confissão do recorrente:
“aconteceu no distrito aqui do município, [...]; [...], em conversa com algumas pessoas e até com o conduzido na hora lá, tudo levou a entender que possivelmente ele teria feito o ato lá, que seria o rapaz que morava na mesma residência lá. Porque ele contava uma história que não coincidia com os fatos, ele disse que tinha corrido na linha de tiro, sendo que lá tinha uma mata; fora as testemunhas que relataram que os trajes que ele estava na hora não condiziam com os trajes que ele falava que estava, pois ele disse que tinha tomado banho no momento do ato, e as testemunha disseram que ele estava com todas as vestes; então, nesse momento, nós conduzimos ele; o corpo estava próximo a residência, uns 5 metros [...], mas o corpo foi arrastado do local do fato que era um banco de baixo de uma árvore, e, no local que ele morreu, tinha um rastro no chão; [...], tinha animais lambendo o sangue, e por isso, o réu disse que tinha jogado terra em cima; [...] no início conduzimos ele apenas para verificação e na Delegacia ele confessou”
(ID 114902550-fls. 19/20 e Relatório de Mídias – ID 114902557- fls. 1/3);

- AILTON DE OLIVEIRA [recorrente], ouvido somente na fase investigava, admitiu a autoria do homicídio do caseiro [Genésio Inácio da Silva] com quem estava residindo, em razão do volume do som, afirmando que

“
desde quarta-feira passada [...] começou a discutir com Genésio por motivo do mesmo deixar o som do rádio muito alto, o dia todo, até mesmo no período da manhã, antes de se levantarem; que durante a discussão o interrogando abaixava o som do rádio e Genésio novamente o aumentava, e sempre depois da discussão o interrogando saia e ia trabalhar; que ontem, dia 25.01.19, o interrogando ficou o dia todo no interior da casa e sempre discutindo com Genésio por motivo do som alto; em um certo momento, o interrogando, muito irritado, se apossou de um pedaço de estaca de aroeira que estava atrás da porta da cozinha, junto ao fogão de lenha, e desferiu um golpe no pescoço de Genésio,vindo o mesmo a cair no chão; que Genésio, ao cair no chão, ficou estático, momento em que desferiu mais dois golpes com a mesma estaca no pescoço de Genésio; em razão desses úlltimos golpes quase foi possível separar a cabeça de Genésio de seu corpo”

(ID 114902550-fls. 23/24).

Dito isso, vejamos.

O homicídio de Genésio Inácio da Silva ocorreu em área rural, onde trabalhava como caseiro e compartilhava sua residência com o recorrente.

O crime foi descoberto após o recorrente ter comunicado o fato a uma moradora de um sítio vizinho [identificada somente por Mirian], a qual entrou em contato com a Delegacia de Polícia de Barra do Bugres.

Os indícios de autoria imputados ao recorrente surgiram em razão dele ter apresentado nervosismo, versões contraditórias sobre a dinâmica do fato e, em seguida, admitido a autoria delitiva, conforme se extrai das narrativas do investigador de Polícia

Anderson Antônio da Silva e do policial militar Raimundo Capistrano de Amorim (ID 114902550 - fls. 16/17 e Relatório de Mídias – ID 114902557- fls. 1/3).

O recorrente confessou, na fase investigativa, ter matado a vítima mediante 3 (três) golpes com um pedaço de aroeira, que a atingiram no pescoço,
“quase separando a cabeça do corpo”
, cujas lesões coincidem com as descritas no Laudo Pericial de Necropsia nº 600.1.01.2019.002258-01 (ID 114902550 - fls. 57/63).

Consigne-se que o interrogatório extrajudicial do recorrente fora gravado em vídeo, do qual não se identifica qualquer coação por parte dos agentes públicos para admissão da autoria delitiva (Relatório de Mídias – ID 114902557- fls. 1/3).

Essa

narrativa do recorrente está corroborada pelos depoimentos dos policiais
[
Anderson Antônio da Silva e Raimundo Capistrano de Amorim], tanto em sede policial quanto em Juízo, a atrair a aplicação do Enunciado Criminal 11, da Turma de Câmaras Criminais deste e. Tribunal.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha são os julgados deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020)

“Deve ser mantida a pronúncia, eis, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria, mormente se baseados na confissão extrajudicial do recorrente e provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.”
(RSE NU 1007711-27.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 13.8.2021)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022